Tribunal: STF
Processo: Rcl 320
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-02-15
Data de publicação: 1990-02-15

Ementa:
- RECLAMAÇÃO - SE O JUIZ FEDERAL, AO CONCEDER MEDIDA LIMINAR EM AÇÃO
POPULAR, RESSALVOU QUE NÃO ESTAVA CONFIGURADO O LITIGIO ENTRE O
ESTADO E A UNIÃO FEDERAL, SENDO ESTA APENAS ASSISTENTE
'AD ADJUVANDUM', NÃO HÁ LITIGIO ENTRE AMBOS, EM ORDEM A ATRAIR A
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.